Tribunal: TJDFT
Processo: 0717510-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PREVI. FUNDO DE PENSÃO. APOSENTADORIA. CONTRIBUIÇÃO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO. AJUSTES. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. PERÍCIA JUDICIAL. LAUDO PERICIAL. HOMOLOGAÇÃO. IMPUGNAÇÃO. ERRO. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. A liquidação de sentença, por arbitramento ou procedimento comum, decorre de título judicial formado com a observância do contraditório e da ampla defesa, sendo vedado rediscutir questões resolvidas na fase de conhecimento (CPC, art. 509, § 4o).
2. A prova pericial é necessária quando a solução da controvérsia depende de conhecimento técnico ou científico (CPC, art. 156).
3. Na apreciação das provas, seja na ação de conhecimento ou nos procedimentos autônomos decorrentes da liquidação do título judicial, o Juiz tem total liberdade para formar seu convencimento (CPC, art. 371).
4. A falta de demonstração de erros no laudo pericial, que respondeu os pontos controvertidos de forma técnica e fundamentada e apresentou cálculos de acordo com os parâmetros indicados no título executivo judicial, conduz à sua homologação.
5. Embargos de Declaração acolhidos. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido.